Tribunal: CARF
Processo: 13706.008672/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008672/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA CÂNDIDA DE SOUZA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO
Restando comprovada através de documentação idônea as despesas médicas
suportadas pela contribuinte, correta a dedução efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir a glosa de despesa médica no valor de R$
33.231,83 relativos ao plano de saúde AMIL.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/607450189604038, de fls. 12, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa
física, ano-calendário de 2006, sendo apurado crédito tributário de R$ 50.340,31, já
acrescido da multa de ofício e juros de mora e de multa e juros legais calculados até
30/09/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008672/2008-23
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008672/2008-23

2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 13/15), a fiscalização glosou as seguintes deduções:
DESPESAS MÉDICAS
R$ 41.141,84, sendo:
R$ 7.910,00, relativos a serviços médicos prestados por KESIA S. MACIEL, por falta
de discriminação do beneficiário e do endereço do prestador, e
R$ 33.231,83, relativos a serviços médicos prestados através da AMIL, por falta de
discriminação do beneficiário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
R$ 6.211,66, assim discriminados:
R$ 2.677,90, correspondentes à diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte
pagadora UNITA FRANCHISING (R$ 31.536,94) e o declarado pela contribuinte em
sua DAA (R$ 28.859,04) e
R$ 3.533,76, correspondentes à diferença entre o valor informado em DIRF pela fonte
pagadora ALECRIM MODAS LTDA (R$ 34.406,76) e o declarado na DAA pela
contribuinte (R$ 30.873,00)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR
R$ 21.101,76, sendo:
R$ 2.482,32, referente à UNITA FRANCHISING , e
R$ 18.619,44, relativos à TIM CELULAR S/A
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 17/09/2008, o contribuinte
apresentou, em 17/10/2008, através de seu procurador regularmente constituído, a
impugnação tempestiva de fls 02, acompanhada de documentos comprobatórios das
alegações a seguir sintetizadas:
3.1. possui há décadas o Plano de Saúde Individual da AMIL, do qual é titular, não
existindo qualquer dependente.
3.2. afirma já ter apresentado boletos de pagamento, cópia do contrato do plano e
diversos demonstrativos de pagamento.
3.3. pede a conversão da impugnação em diligência e designação de perícia, com base
no art. 17 do Decreto 70.235/72, para apurar a realidade informada no documento da
AMIL. Solicita ainda o envio de ofício à AMIL, para que esta confirme ser individual o
Plano de sua cliente.
3.4. Quanto aos recibos do fisioterapeuta KESIA MACIEL, crê que a responsabilidade
pela ausência de endereço é do emitente, mas requer prazo para sua substituição.
3.5. requer diligência para apuração do recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte pelas empresas locatárias UNITA FRANCHISING e ALECRIM MODAS, e
prazo para juntada de documentos complementares.
3.6. a divergência de valores relativos a rendimentos de aluguéis deve-se ao pagamento
da taxa de administração.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 04/2012.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008672/2008-23

a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com plano de saúde, já que
não houve questionamento sobre os demais levantamentos.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

5. A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972 e dela tomo conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS
6. No processo em análise, a fiscalização glosou as deduções pleiteadas pelo
contribuinte na DAA, relativas a despesas médicas.
7. As regras para a dedução de despesas médicas na base de cálculo do IRPF estão
previstas no artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, restringem-se
àquelas pagas pelo contribuinte, que se refiram ao tratamento dele próprio e/ou seus
dependentes e cujos comprovantes contenham as informações discriminadas no inciso
III do parágrafo 2o do referido artigo.
8. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto
à existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de prova que
as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
9. Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008672/2008-23

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(g.n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;(g.n.)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
10. Nesse diapasão, observa-se que não foi suprida a falta de identificação dos
beneficiários, tanto no caso da prestadora Kesia Teixeira quanto no da AMIL.
11. Requer o representante da autuada prazo para providenciar a substituição dos
recibos, no caso da fisioterapeuta Kesia, e do envio de ofício à AMIL para que esta
confirme que o Plano em questão é individual.
12. No primeiro caso, não prevê a legislação a possibilidade de estender o prazo de
defesa, que é o momento de apresentação dos documentos que a embasam, a teor do art.
do Decreto 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
13. De resto, o prazo de 30 dias se afigura mais do que suficiente para a substituição dos
recibos, ou para uma declaração do profissional da área médica indicando o beneficiário
dos serviços prestados.
14. Outrossim, não há como atender ao pleito de envio de ofício à AMIL, a fim de
esclarecer o tipo de Plano contratado pela impugnante, uma vez que a apresentação dos
documentos e esclarecimentos necessários para legitimar as deduções de despesas
médicas é ônus do contribuinte.
15. Isto posto, considerando a nobre preocupação do ilustre procurador da contribuinte
com os valores de honorários por ela despendidos em sua defesa, sugerimos que o
mesmo providencie junto aos prestadores de serviço as declarações e/ou recibos
necessários para apresentação em grau de recurso, o que certamente terá mais eficácia
do que protestos e alegações sem o correspondente lastro documental.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
16. Em relação à diferença entre os valores declarados pela contribuinte, proveniente de
aluguéis
vertidos
pela
empresa
UNITA
FRANCHISING,
LICENSING,
MERCHANDISING E PARTICIPAÇÕES, e aqueles informados por esta em DIRF,
consideramos satisfatório o conjunto probatório constituído pela declaração da CONAC
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, e as informações da respectiva DIMOB.
Esses documentos esclarecem que a diferença detectada refere-se à Taxa de
Administração, que não entra no cômputo do rendimento bruto, a teor do art. 50 do
Regulamento do Imposto de Renda, devendo ser descaracterizado como rendimento o
valor correspondente de R$ 2.677,90.
17. Entretanto, quanto à diferença entre os alugúeis vertidos pela ALECRIM MODAS
LTDA e informados em DIRF, e os declarados na DAA da contribuinte, não vieram aos
autos elementos que corroborassem as alegações da defesa, devendo ser mantida a
inclusão do rendimento omitido no valor de R$ 3.533,76.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008672/2008-23

DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
18. No Demonstrativo das Infrações (fls. 15), é descrito como enquadramento legal para
a exclusão do IRRF declarado o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O referido
dispositivo legal estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
19. Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
20. Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido
pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
21. Na hipótese dos autos, verifica-se que a fonte pagadora TIM CELULAR S/A não
informou DIRF, não sendo possível, portanto, restabelecer a compensação
correspondente.
22. Entretanto, em relação à fonte pagadora UNITA FRANCHISING, LICENSING,
MERCHANDISING E PARTICIPAÇÕES, esta declarou em DIRF a retenção em valor
até superior ao declarado na DAA da contribuinte, não havendo motivo para
desconsiderar a compensação efetivada, no valor de R$ 2.482,32.
23. Assim sendo, descaracteriza-se a omissão e restabelece-se a compensação referidas
nos itens precedentes, nos valores respectivos de R$ 2.677,90 e R$ 2.482,32.
DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA E PERÍCIA
24. Assim estabelece o art. 18 do Dec. 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.(grifos nossos)
25. Verifica-se, pois, que a perícia ou diligência não constituem direito subjetivo do
autuado, cabendo ao julgador recusá-las se entendê-las desnecessárias, impraticáveis ou
quando a prova do fato não depender de conhecimento especial do técnico, o que não
caracterizará cerceamento do direito de defesa.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.158 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008672/2008-23

26. Neste caso a conversão em diligência ou realização de perícia são desnecessárias,
uma vez que, na hipótese, não só o ônus da prova é do contribuinte, como sua produção
não depende de conhecimento especial ou técnico.
27. Dessa forma, o crédito apurado passa a ser o seguinte:
1) Rendimentos Declarados
R$ 211.189,29
2) Rendimentos Omitidos
R$ 3.533,76
3) Total dos Rendimentos
R$ 214.723,05
4) Total das Deduções Declaradas
R$ 53.141,84
5) Glosa de deduções indevidas
R$ 41.141,84
6) Deduções Acatadas
R$ 12.000,00
7) Base de Cálculo (3-6)
R$ 202.723,05
8) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 49.755,13
9) Total do Imposto Pago Declarado (IRRF)
R$ 39.467,77
10) Glosa de Imposto Pago
R$ 18.619,44
11) Total do Imposto Pago após a glosa (IRRF)
R$ 20.848,33
12) Saldo do Imposto a Pagar (8-11)
R$ 28.906,80
28. Em face do exposto, dou provimento parcial à impugnação, mantendo-se o imposto
de renda suplementar no valor de R$ 28.906,80, acrescido de multa de ofício e de juros
moratórios, multa e juros de mora, a serem calculados na liquidação.
É como VOTO.
Sala de Sessões da 13a Turma da DRJ/RJ1, 07 de maio de 2012
Marco Antonio da Rocha Pimentel
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Como visto acima, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação em
virtude da não comprovação da contribuinte de que era a única beneficiária do plano de saúde
levado a efeito na sua dedução de sua DAA.
Em sede de recurso a contribuinte anexa os documentos de efls. 61 e seguintes,
onde resta demonstrado ser ela a única titular do referido plano, bem como os valores pagos.
Assim, entendo que sanada a falha identificada na decisão guerreada, devendo ser
excluída a glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento ao recurso para excluir a glosa de despesa médica no valor de R$ 33.231,83 relativos
ao plano de saúde AMIL.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original